Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). IMPOSSIBILIDADE.
1- “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação extrajudicial expedida exclusivamente para endereço eletrônico não se mostra idônea para constituir em mora o devedor”. (AgInt no REsp n. 2.045.968/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).
2- Negou-se provimento ao apelo.